Tribunal: TJES
Processo: 5006507-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006507-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OFICIAL MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão lavrado pela
Colenda Quarta Câmara Cível
que
,
por unanimidade de votos,

não conheceu do recurso de apelação interposto pelo IPAJM nos autos da Ação de Execução (nº 5006507-15.2023.8.08.0024). O acórdão não majorou honorários,
com base no art. 85, § 11, do CPC
, sob o fundamento de
“ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada”
. O embargante (exequente) alega erro material
(premissa equivocada)
e omissão, pois a sentença una fixou 10%
(dez por cento)
de honorários
advocatícios sucumbenciais em desfavor do IPAJM embargado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de erro material
(premissa equivocada)
ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015) ao não
estabelecer
os honorários
advocatícios
recursais (art. 85, § 11, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado não contém erro,
premissa equivocada
ou omissão,
visto que a
sentença una arbitrou honorários advocatícios
sucumbenciais
(art. 85, CPC) apenas no capítulo referente aos Embargos à Execução (nº 5014295-80.2023.8.08.0024), e não no capítulo da Ação de Execução (nº 5006507-15.2023.8.08.0024).

5. A Apelação Cível do IPAJM foi interposta nos autos da Execução e não foi conhecida, precisamente por impugnar matérias de defesa decididas
exclusivamente
nos autos dos Embargos.

6. A afirmação do acórdão de
“ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada”
refere-se, com precisão técnica, ao capítulo da sentença relativo ao processo onde o apelo foi interposto (a Execução), no qual, de fato, não há honorários sucumbenciais (art. 85), mas apenas os honorários do art. 827 do CPC.

7. Inexistindo condenação em honorários
advocatícios
sucumbenciais (art. 85) no feito em que o recurso foi julgado (a Execução), revela-se processualmente impossível
o arbitramento de honorários advocatícios recursais
(art. 85, § 11), não havendo vício a sanar.

8. O inconformismo do embargante traduz mera tentativa de rediscutir o acerto do acórdão, o que é inadmissível nesta via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente à integração ou correção do julgado nos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, CPC) em Embargos à Execução (ação autônoma) não se confunde com os honorários da Ação de Execução (art. 827, CPC). 3. Estando o recurso de apelação interposto nos autos da Execução – onde não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85) – é tecnicamente correto o acórdão que, ao não conhecer do apelo, deixa de majorar a verba (art. 85, § 11) por ausência de fixação prévia
naquele
feito, não havendo erro material, premissa equivocada ou omissão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Oficial Manutenção Predial e Serviços Ltda.

contra o
v. acórdão (
ID

14443626
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

não conheceu do
precedente recurso de apelação cível interposto p
elo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
,
tendo em vista a ausência dos requisitos de admissibilidade da regularidade formal e do interesse recursal.

Nas razões recursais, a pessoa jurídica apelada alega, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e do erro material (art. 1.022, incisos II e III, do CPC), visto que este teria partido da premissa fática equivocada de que não houve arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença apelada, quando, em verdade, a decisão de primeiro grau fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o crédito exequendo, e, em razão desse erro, o colegiado omitiu-se quanto à devida majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Em hipóteses excepcionais, também é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado que o Juiz ou Tribunal julgou a demanda com base em premissa equivocada, ou incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ) e que
“Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo instituto embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas de forma completa, coesa e fundamentada, e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem eliminadas

ou conclusão baseada em erro de premissa
relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais e recursais
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios ou premissa equivocada
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A tese central do embargante orbita em torno de uma premissa que, embora pareça correta em sua generalidade (a existência de condenação em honorários na sentença una), é inaplicável ao caso concreto em razão da especificidade processual do julgamento realizado por esta colenda Câmara.

O acórdão embargado (ID 14443626) não padece de erro de premissa ou omissão. O embargante parte de uma leitura incompleta do julgado, desconsiderando a
ratio decidendi
que levou ao não conhecimento da apelação interposta pelo IPAJM.

O acórdão objurgado foi cristalino ao fundamentar que o recurso de apelação do IPAJM, embora interposto nos autos da
Ação de Execução
de Título Extrajudicial
(nº 5006507-15.2023.8.08.0024)
, impugnava matérias de defesa (como a inexigibilidade do título) que foram decididas
exclusivamente
nos autos dos
Embargos à Execução (nº 5014295-80.2023.8.08.0024)
. Foi justamente por essa ausência de dialeticidade, regularidade formal e interesse recursal que o apelo não foi conhecido.

Ocorre que a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais
, prevista no art. 85 do CPC – e citada pelo embargante –, foi arbitrada pelo juízo
a quo
na sentença una (ID 11445703) como consectário da
rejeição dos Embargos à Execução
(ação cognitiva autônoma), e não no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Na Ação de Execução de Título Extrajudicial por obrigação de pagar, os honorários fixados no despacho inicial (art. 827 do CPC) não possuem natureza
sucumbencial
(art. 85), mas sim de sanção ao devedor que não paga voluntariamente a dívida, sendo distintos daqueles fixados em eventual julgamento de embargos à execução.

Portanto, quando o acórdão embargado consignou que
“A ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada obsta a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015)”
, ele se referiu, com absoluta precisão técnica, ao
capítulo da sentença referente ao processo em que o recurso foi interposto
, qual seja, a
Ação de Execução nº 5006507-15.2023.8.08.0024
.

E, de fato,
naquele
feito (a Execução), não houve condenação em honorários
sucumbenciais
(art. 85).

Somente seria cabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, caso o IPAJM tivesse interposto seu recurso de apelação nos autos corretos (os Embargos à Execução) e este fosse inadmitido ou desprovido, conforme orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.059
1
. Contudo, o recurso foi interposto nos autos da Execução de Título Extrajudicial, o que, inclusive, foi a exata causa de sua inadmissibilidade por falta de regularidade formal e interesse.

Não há, pois, premissa equivocada, erro material ou omissão no acórdão objurgado, o qual foi tecnicamente preciso ao distinguir as relações processuais autônomas diante da prolação de uma sentença una pelo juízo
a quo
. O inconformismo do embargante dirige-se ao próprio acerto do acórdão, visando obter, por via transversa, a majoração que não era cabível no recurso tal como interposto.

Em suma, o que se extrai das razões recursais não é a indicação de um vício real no acórdão hostilizado, mas uma clara tentativa de rediscutir o mérito da causa, forçando uma nova análise sobre a aplicação da verba honorária recursal, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.